Tribunal: STF
Processo: RE 830075
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.708/2012 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXPOSIÇÃO PARA O COMÉRCIO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO COMUM DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 90, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.